Tribunal: STF
Processo: HC 69109
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-14
Data de publicação: 1992-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO A DOIS ANOS E QUATRO MESES DE
RECLUSÃO E RECOMENDADO NA PRISÃO. APÓS RECEBIDA A APELAÇÃO, DESTA NÃO
CONHECEU A CORTE INDIGITADA COATORA, PORQUE O PACIENTE ESTAVA
FORAGIDO, JA A ÉPOCA DA SENTENÇA. "REFORMATIO IN PEJUS" QUE NÃO E DE
TER-SE COMO CONFIGURADA. RÉU DE MAUS ANTECEDENTES, NÃO FARIA JUS AO
BENEFICIO DO ART. 594 DO CPP. CRIME DOLOSO. NÃO CABIMENTO DE FIANCA.
A MATÉRIA RELATIVA A FIXAÇÃO DA PENA NÃO FOI APRECIADA NO ACÓRDÃO.
PEDIDO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.